Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. CURTO LAPSO TEMPORAL.
Ante o curto intervalo de tempo desde a anterior, não é razoável a renovação de consulta visando a busca de ativos financeiros do devedor.